Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-67.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Embargos de Declaração ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000098-67.2022.8.11.9005
Embargante: ANNA KAROLLINA PACHECO MARCAL e outros.
Embargada: FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Trata-se de embargos declaratórios em que na parte embargante acoima de omissa a decisão indeferitória do pedido de empréstimo de efeito ativo recursal, notadamente, por não ter apreciado pedido de determinação judicial da parte agravada, para emissão dos históricos escolares, atualizados, dos embargantes.
Certificada a tempestividade recursal, passo à apreciação do recurso embargatório interposto.
Em atento exame aos embargos declaratórios manejados pela parte embargante, tenho que devem ser rejeitados, pois a decisão fustigada deu plena congruência ao pleito inicial contido no presente Recurso de Agravo de Instrumento que, seu turno, postulou o efeito ativo recursal no sentido de deferir a antecipação da colação de grau em Medicina, sem qualquer menção à suposta emissão dos históricos escolares, atualizados, dos embargantes. Vejamos:
“...
VI. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para o fim de: a. Deferir a tutela de urgência, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja determinada a antecipação da colação de grau em Medicina, em até 48 (quarenta e oito) horas, com fundamento na Lei Federal no 14.040/2020, dado que os requerentes, comprovadamente, concluíram 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária relativa ao internato no ano letivo de 2021, a partir da retificação dos históricos escolares, frente à documentação acostada à inicial, determinando-se pena de multa diária em valor expressivo;”
Por tais razões, reafirmo a rejeição dos embargos de declaração interpostos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator